Tribunal: CARF
Processo: 10980.721365/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA À DEPENDENTE DECLARADO. IRPF. RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. CARNÊ-LEÃO. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Os rendimentos de pensão alimentícia estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e à tributação na declaração de ajuste. Quando recebidos por dependentes, devem ser submetidos à tributação como se fossem próprios do contribuinte, uma vez constatado que a opção foi por declaração em conjunto.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não tributados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada a esse título.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721365/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.938 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ROSELINE BLEY PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA À
DEPENDENTE
DECLARADO.
IRPF.
RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO. CARNÊ-LEÃO. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes e por
ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Os rendimentos de pensão alimentícia estão sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) e à tributação na declaração de ajuste. Quando
recebidos por dependentes, devem ser submetidos à tributação como se fossem
próprios do contribuinte, uma vez constatado que a opção foi por declaração
em conjunto.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não tributados no ajuste
anual, há de ser mantida a omissão lançada a esse título.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721365/2010-19
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721365/2010-19

Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/36):
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
calendário 2007, para a exigência de imposto suplementar de R$ 4.761,13, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 20.647,08, relativos à
pensão alimentícia da dependente MARJORIE BLEY LINHARES, paga por
AGASSIZ LINHARES SOBRINHO.
Cientificada, por via postal, em 07/04/2010 (fl. 29), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 05/05/2010, impugnação (fl. 02), instruída com documentos (fls.
03/14), na qual, em síntese, diz discordar do lançamento, arguindo que os valores não
deveriam sofrer tributação “devido à natureza jurídica do instituto”, pugnando,
alternativamente, pela “alteração” da notificação, baseando-se em orientação que aventa
ter recebido no “Plantão Fiscal”, para que excluísse MARJORIE BLEY LINHARES da
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721365/2010-19

relação de dependentes, assim como as deduções correspondentes, apresentando
declaração em separado, com os rendimentos da pensão alimentícia, sugerindo que a
inclusão da dependente e dos seus gastos com instrução ocorreu por erro, solicitando
que se proceda à notificação de MARJORIE BLEY LINHARES por não declarar o
recebimento da pensão.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos de pensão alimentícia estão sujeitos à tributação na declaração de ajuste
anual.
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a retificação da declaração após o início da ação fiscal, em face da exclusão da
espontaneidade.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O exercício da prerrogativa legal de deduzir despesas com dependentes implica o dever
de tributar os rendimentos por eles auferidos.
Cientificada da decisão em 09/09/2013 (fls. 40), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 03/10/2013, recurso voluntário (fls. 41/52), alegando, em apertada
síntese, preliminarmente, pela ilegalidade da incidência do imposto de renda sobre a pensão
alimentícia, cuja tributação é injusta, indevida e ameaça a dignidade humana, além de possuir
natureza confiscatória, violando aos princípios constitucionais. No mérito, pugnada peal
retificação da declaração de ajuste para exclusão de sua filha/dependente declarada, Marjorie
Bley Linhares e, por conseguinte, afastar a omissão de rendimentos sobre a verba alimentar por
esta recebida decorrente de decisão judicial. Alega ainda que, caso mantida a autuação, deverá
ser reduzida a multa de ofício de 75% aplicada, sob pena de violação ao princípio do não
confisco. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721365/2010-19

As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das omissões de rendimentos apurada – da pensão alimentícia recebida por
dependente declarada:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos, no valor de R$ 20.647,08, alusiva
à pensão alimentícia recebida de seu ex-marido em favor de sua filha/dependente declarada,
Marjorie Bley Linhares, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido da retificação da DAA para exclusão da aludida dependente e
afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 33/36) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 25/28), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em pleitear a retificação
da DAA para excluir a dependente livremente declarada e, por conseguinte, afastar a omissão de
rendimentos apurada – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 34/36), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Quanto à natureza jurídica dos rendimentos relativos à pensão alimentícia, para fins de
tributação do imposto de renda, há que se observar a disposição do art. 54 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999):
“Rendimentos de Pensão Judicial Alimentos ou Pensões
Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos
ou pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 1o).”
A matriz legal indicada, o art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 1988, por sua vez, estabelece
textualmente que:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.(Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)” (Grifou-se)
Por conseguinte, é indiscutível a sujeição dos rendimentos de pensão alimentícia ao
imposto de renda da pessoa física.
De outra parte, a interessada alega que MARJORIE BLEY LINHARES foi declarada
erroneamente como dependente, solicitando que seja excluída dessa condição.
Trata-se, em verdade, de pedido de retificação da declaração apresentada, faculdade
que, em face do início da ação fiscal, com a primeira intimação expedida e
cientificada, deixou de existir, em decorrência da exclusão da espontaneidade, nos
termos do art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972: (...)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721365/2010-19

Portanto, descabe acolher ao pedido para que se proceda à exclusão da dependente
declarada, assim como das demais deduções a ela associadas, com a finalidade de
oposição à constatação de infração fiscal em procedimento de ofício.
Quanto ao mérito da questão, há que se observar que a inclusão de dependentes na
declaração de ajuste anual é uma prerrogativa dos contribuintes, nos termos do art.
8o, II, “c”, combinado com o art. 35 da Lei no 9.250, de 1995, observadas as alterações,
para o ano em questão, da Lei no 11.482, de 2007: (...)
Considerando, assim, que a dedução de dependentes é uma faculdade legal conferida
aos contribuintes, que a relação de dependência foi informada e estabelecida pela
própria interessada, que a declaração de ajuste anual foi submetida à revisão fiscal e
não houve alteração desse parâmetro, inexiste razão jurídica para que, pelo que instrui o
presente processo, no julgamento administrativo, seja acolhida a pretensão da
impugnante de, apenas após a omissão de rendimentos ter sido apurada em
procedimento de ofício, ser modificada a declaração formulada.
De fato, não foi o fisco que pretendeu estabelecer a relação de dependência, mas a
própria contribuinte, objetivando, evidentemente, fazer uso das deduções
correlatas.
Esclareça-se que a prerrogativa de elaborar declarações de ajuste anual em separado
seria um direito que assistiria às contribuintes, desde que o exercessem
espontaneamente, ou seja, previamente ao procedimento de ofício.
Correto, portanto, o lançamento.
Portanto, uma vez apurada a omissão de rendimentos decorrentes da pensão
alimentícia recebida em favor de sua filha/dependente declarada – cabendo aqui ser lançado na
DAA os rendimentos por esta recebidos à título de pensão alimentícia, não sendo permitida
alterar a declaração de ajuste após o início do procedimento fiscal – correta é manutenção da
atuação acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2008 para excluir da relação de
dependência a filha Marjorie Bley Linhares, incluída na DAA por livre opção da Recorrente,
tem-se que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência
deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de
instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona
a contribuinte.
Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, cabe salientar que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à aplicação da multa de ofício, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.938 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721365/2010-19

No que tange às supostas violações aos princípios constitucionais aventados, com
especial destaque para o não confisco acerca da penalidade imposta, nada a prover. Como é
sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original